Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEBIMENTO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA. CONTA DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. No caso concreto, embora alegue irregularidade na contratação, a Instituição Financeira demonstrou a existência de contrato assinado por biometria facial pela Autora, além de possuir todos os dados pessoais necessários à contratação, como a conta bancária para depósito da quantia contratada e os elementos indispensáveis à realização da consignação do valor das parcelas no benefício previdenciário.
3. Ficou demonstrado que a consumidora foi responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha nos serviços fornecidos pelo Banco Réu, uma vez que, por descuido, efetuou a devolução do valor do empréstimo em favor de terceiro sem relação jurídica com a instituição financeira.
4. Inexistindo nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo Banco e os prejuízos suportados pela Autora, indevida a condenação pelo pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
5. Apelação conhecida e não provida.